Tribunal: TJDFT
Processo: 0763332-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Carência. Cirurgia em caso de urgência. Neoplasia maligna. Dano moral.
1. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.
2. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta redução.